Tribunal: TJSP
Processo: 0000334-94.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000334-
94.2018.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante EDVALDO APARECIDO
MUSSIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-94.2018.8.26.0069 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000334-94.2018.8.26.0069
Apelante: Edvaldo Aparecido Mussio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bastos
Voto no 21634
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais –
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer
outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública,
suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime
fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-94.2018.8.26.0069 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 236/241, prolatada pelo MM.
Juiz Arthur Lutiheri Baptista Nespoli, cujo relatório ora se adota, EDVALDO
APARECIDO MUSSIO foi condenado como incurso no art. 155, caput, do
CP, às penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 40
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Foi, ainda, deferido ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da absolvição,
por insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, almeja a
redução da pena e a fixação de regime prisional menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A condenação da recorrente era mesmo inevitável, eis
que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu teria subtraído 01 bicicleta,
marca Pro Ciclo, de cor azul, avaliada em R$ 500,00, pertencente à vítima
Joseildo Tenório de Araújo.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-94.2018.8.26.0069 -Voto no
4
acusado no furto, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta prova oral
colhida, durante a instrução criminal.
O réu quedou-se revel em Juízo (fls. 227). Na fase
policial, tentou esquivar-se da acusação. Apresentou, assim, versão que
restou isolada nos autos, afirmando que havia realmente pego a bicicleta,
mas que tudo não teria passado de uma brincadeira, pois a vítima era seu
amigo (fls. 13/14)
Os relatos coerentes da vítima, que negou ser amiga do
réu, e da testemunha arrolada pela acusação, Policial Civil que atendeu à
ocorrência, esclareceram a dinâmica do crime.
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.2
Acrescente-se que
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-94.2018.8.26.0069 -Voto no
5
A imagem da câmera de vigilância do estabelecimento onde a
bicicleta estava deixou claro o intuito do acusado de apropriar-se
de bem alheio. Edvaldo estava passando pelo local quando
avistou a bicicleta, observou que não havia alguém olhando e em
seguida, em posse do bem, evadiu-se. (fls. 238).
A prova é, pois, robusta e autoriza a condenação do
acusado.
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
pelo auto de avaliação de fls. 89/91 e pelo laudo pericial das imagens da
câmera de segurança de fls. 121/170.
A esforçada Defesa alega a tese de furto de uso.
Não restou caracterizada nos presentes autos tal figura.
Conforme se observa da r. sentença, às fls. 238,
Após a vítima lavrar Boletim de Ocorrência Policial, o réu
abandonou a bicicleta na esquina da residência do ofendido. Por
conseguinte, não há que se falar em furto de uso, pois restou
evidenciado a vontade de ter para si o bem em caráter definitivo.
Em verdade, o que motivou o abandono posterior do objeto não
foi a ausência do intuito de apossamento, mas o receio de ser
identificado e preso, haja vista que a vítima já havia formalizado
notitia criminis junto à Polícia.
Assim, não há como desvincular-se o apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, em
03 anos de reclusão e em 30 dias-multa, restando plenamente justificado
esse quantum em razão dos péssimos antecedentes do acusado (fls.
178/179 e 181/182), pela sua personalidade distorcida e por sua
desfaçatez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-94.2018.8.26.0069 -Voto no
6
Pontuou o Juiz sentenciante, às fls. 239/240 que
Compulsando os autos, verifico tratar-se de réu com péssimos
antecedentes, consoante certidão de antecedentes de fl. 178/179
(autos n. 0001910-79.2005.8.26.0069 - artigo 157, caput, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do CP) e fl. 181 (autos n.
0015311.42.2003.8.26.0320 - artigo 16, da Lei 6.368/76), fl.
181/182 (autos n. 0009664.12.2008.8.26.0637 - artigo 155, caput,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP).
[...]
Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura
complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos
(conformação física), dinâmicohumoral (temperamento) e o
caráter, que é a expressão psicológica do temperamento,
desfavorável e negativa a do réu. Eis que presentes elementos
objetivos que dão conta da desonestidade, aversão ao trabalho
lícito e desfaçatez do acusado. Nota-se que o réu insiste
empermanecer na seara criminosa, fazendo da lesão ao
patrimônio alheio seu modo de vida e sustento, o que torna
evidente a necessidade de apenamento mais rigoroso, de forma
que a fazer valer o prisma punitivo-dissuasivo da sanção criminal.
A desfaçatez do acusado exsurge do fato de cometer o delito em
pleno gozo de saída temporária do regime semiaberto: em outras
palavras, mesmo durante cumprimento de pena, o acusado
cometeu novo delito, o que demonstra total descaso e menoscabo
para com a Justiça e as sanções criminais que lhe são impostas.
A desfaçatez do réu também se constata pelas circunstâncias do
crime, entendidas como o modus operandi (as singularidades do
próprio fato que escapam a definição legal do tipo), que são
negativas. Deveras, o acusado cometeu o crime em movimentada
via da cidade, em plena tarde de terça-feira (15h55 do dia
26/12/17), aos olhos de quem quisesse ver seu ato ilícito, o que
denota completa ausência de freios morais bem como a ineficácia
de sanção criminal branda.
Pelo exposto, justifica-se a exasperação da pena-base, [...].
Vê-se, pois, diferentemente do alegado pela Defesa,
que restou adequado o aumento conferido nessa etapa;
b) na segunda fase, foram elas elevadas de 1/3 em razão da
presença da agravante da reincidência. É o réu multirreincidente (fls. 176/177),
sendo, dessa feita, adequada a fração adotada;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-94.2018.8.26.0069 -Voto no
7
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 04 ano de reclusão e de
40 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se mostra, com
efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de qualquer modo, muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja multirreincidente, a opção
pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do
CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de EDVALDO APARECIDO MUSSIO, restando mantida
a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-94.2018.8.26.0069 -Voto no
8
ROBERTO GRASSI NETO
Relator